Tribunal: TJDFT
Processo: 0752101-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0752101-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MACKSUEL CAVALCANTE CAMELO CAMPOS IMPETRANTE: WILMONDES DE CARVALHO VIANA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente, investigado pelos crimes dos arts. 33, caput, e 35, caput, da L. 11.343/2006 - tráfico e associação para o tráfico -, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em 28.9.23, para garantia da ordem pública (ID 54203663). Sustenta o impetrante que que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. O imóvel onde as drogas foram apreendidas pertence à mãe do paciente, mas estava alugado há mais de dois anos, sem que tivesse ciência de que o locatário mantinha drogas em depósito no local. O paciente não oferece risco à ordem pública -- é primário, tem bons antecedentes e residência fixa. Pede seja relaxada ou revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas. O paciente – segundo o inquérito policial - se associou, de forma estável e permanente, a outras pessoas com o fim de cometer, reiteradamente, crimes de tráfico de drogas, notadamente aquisição, transporte, depósito, guarda, oferta, fornecimento e venda de entorpecentes, em especial “crack”, “cocaína” e “maconha”, em diversas regiões do Distrito Federal. A partir da prisão em flagrante de dois integrantes da associação criminosa - Gabriel de Alcântara e Guilherme de Lima -, que transportavam drogas e considerável quantia em dinheiro em veículo, foi autorizada a quebra dos sigilos telefônicos e telemático de seus aparelhos celulares e, então, constatada a associação entre os diversos integrantes (entre eles o paciente), de alto poderio econômico e bélico. Segundo se apurou, o paciente era sócio de Gabriel Breno Montavão Ferreira – acusado pelos mesmos crimes. Eles utilizavam distribuidora de bebidas para dissimular os crimes cometidos por membros da associação criminosa. O paciente era responsável pelo transporte de grande quantidade de entorpecentes oriundos de outras unidades da federação. Em 2022, foi preso na posse de grande quantidade de drogas (5 tabletes de “maconha”), quando realizava entrega de drogas na região da Estrutural. No endereço vinculado ao paciente foram apreendidos mais de dez quilos de maconha, na posse de Francisco Fábio Sousa de Melo, que estava auxiliando o paciente no armazenamento das substâncias entorpecentes (ID 54203671 – p. 20/2). Em 27.9.23, em Ceilândia – DF, foram apreendidos no endereço vinculado ao paciente drogas, dichavador, balança de precisão e plástico filme comumente utilizado para embalar entorpecentes (ID 173393272, p. 3/5). Os elementos investigativos indicam a participação do paciente no esquema criminoso, que movimentava grande quantidade de drogas e dinheiro. Os fatos atribuídos ao paciente exigem rápida e eficiente resposta do Poder Judiciário para preservar a sociedade, pois se enquadram naquelas condutas que vêm aterrorizando a população, colocando em risco à sociedade. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. A gravidade concreta do crime – associar-se a outras pessoas para cometer tráfico de entorpecentes em diversas regiões do DF, com indícios de aquisição de grande quantidade de droga para difusão - demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ademais, a discussão sobre a existência de provas para condenação e a apreensão de drogas no endereço atribuído à mãe do paciente, constitui matéria relacionada ao mérito da ação penal. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente é primário e registra bons antecedentes, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES